Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-32.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO UTI. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO ADESIVA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PREJUDICADO ANTE AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS.

I. Aplicação do CDC aos planos de saúde, Súmula 608 do STJ.

II. Verificada a urgência ou a emergência do caso, o art. 35-C da Lei n. 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento.

III. In casu, o relatório médico solicitada internação em UTI ante o quadro evolutivo de coronavírus e comprometimento pulmonar. Fatos que atestam a gravidade do estado de saúde da autora. Elementos suficientes à demonstrar que o julgamento de procedência do pedido de obrigação de fazer, imposta à Ré, conforme sentença recorrida.

III. Resta configurada a emergência, quando comprovado o risco de morte ou de lesões irreparáveis para a paciente, de forma que deve ser imediato o atendimento e custeio da internação em unidade de terapia intensiva, sendo irrelevante a finalização do prazo de carência.

IV. Em regra, o mero dissabor ou aborrecimento decorrente de inadimplência contratual, por si só, não é capaz ensejar em danos morais. Portanto, necessita comprovação do abalo psicológico, ou risco a integridade física ou danos do indivíduo decorrente da situação vivenciada.

V. Restou demonstrado a negativa de autorização e cobertura, mesmo em caso de internação em UTI, contudo, não ultrapassou o mero inadimplemento contratual, inexiste dano moral a ser reparado.

VI. Apelação conhecida e parcialmente provida. Apelação adesiva conhecida e não provida.